Tribunal: TJES
Processo: 5000002-68.2023.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Seguro
Data de julgamento: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000002-68.2023.8.08.0004

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUCIA HELENA CARDOSO

APELADO: BRADESCO SEGUROS S/A

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
N. 5000002-68.2023.8.08.0004

APELANTE: LUCIA HELENA CARDOSO

APELADO: BRADESCO SEGUROS S.A.

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SEGURO DE VIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGRA DE INSTRUÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de cobrança de indenização securitária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa decorrente da ausência de decisão sobre a inversão do ônus da prova e do indeferimento da produção probatória requerida; e (ii) estabelecer se a sentença, ao aplicar cláusulas contratuais após reconhecer a nulidade do contrato, incorreu em error in procedendo, impondo a sua anulação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, constitui regra de instrução e deve ser apreciada antes da fase instrutória, garantindo-se à parte onerada oportunidade para produzir as provas pertinentes.

4. O julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355 do CPC, deve estar fundamentado na desnecessidade de provas, o que não ocorreu no caso, havendo expressa solicitação de perícia médica para demonstrar o nexo entre o acidente e a causa mortis.

5. O reconhecimento da nulidade da contratação não autoriza o magistrado a, contraditoriamente, aplicar cláusulas contratuais para afastar o direito à indenização securitária, especialmente sem a devida instrução probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC constitui regra de instrução e deve ser decidida antes da sentença, assegurando-se à parte afetada a oportunidade de produzir provas.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CDC, art. 6º, VIII; CPC, arts. 355 e 370.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.286.273/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 08.06.2021, DJe 22.06.2021; STJ, AgInt no AREsp nº 2162083/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 24.10.2022, DJe 28.10.2022; STJ, REsp nº 1.985.499/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 17.05.2022, DJe 19.05.2022; TJES, Apelação Cível nº 0031326-15.2016.8.08.0035, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Júnior, Segunda Câmara Cível, j. 28.04.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível
(ID 13291501)
interposto por
LUCIA HELENA CARDOSO
em face da r. sentença (ID 12643227)proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Anchieta, a qual julgou improcedentes os pedidos formulados em sede de ação de cobrança de indenização securitária em desfavor de
BRADESCO SEGUROS S.A.

Rememoro que a Apelante ajuizou a demanda em epígrafe, relatando, que sua genitora, Maria de Lourdes Ferreira Santos, analfabeta, firmou contrato de seguro de vida (bilhetes 94661757, 94661749 e 94661730) com uma correspondente da instituição Apelada, com capital segurado de R§30.000,00 em caso de morte acidental.

Sucede que, após sofrer uma queda, a segurada foi a óbito, dias depois; contudo, quando seus herdeiros e beneficiários procuraram a seguradora para comunicar o sinistro, foram informados de que não havia registro do seguro nos sistemas da Apelada/ré.

Nessa toada, defendeu a parte autora que
“as doenças provocadas, desencadeadas ou agravadas, direta ou indiretamente pelo acidente, não podem ser excluídas da cobertura”
.

Assim, a autora pugnou pela declaração de nulidade das cláusulas contratuais n. “1.b.1”, “1.b.2” e “5.i”, com a condenação da parte requerida ao pagamento da indenização do seguro, no importe de R§30.000,00.

Em sede de contestação, a parte ré, dentre outras alegações, defendeu que o falecimento da segurada se deu por morte natural, distanciando-se da previsão contratual, que apenas previa cobertura para morte acidental.

Ato contínuo, foi apresentada réplica e, logo em seguida, o Juízo de piso prolatou a sentença objurgada, aplicando ao caso em tela a regra do art. 355 do Código de Processo Civil (CPC), relacionada ao julgamento antecipado do mérito.

Depreende-se do
decisum
recorrido que, a despeito da incidência das normas estabelecidas no Código de Defesa do Consumidor na espécie, não seria o caso de acolher o pedido de inversão do ônus da prova, ante a não constatação da hipossuficiência da consumidora.

Ademais, quanto ao mérito propriamente dito, o magistrado sentenciante observou que o contrato foi firmado a rogo, pois a contratante era analfabeta, no entanto de forma “ilegítima”, já que não observada a regra segundo a qual o contrato deve ser subscrito por duas testemunhas. No entanto, pontuou que o contrato firmado expressamente excluiu da cobertura securitária situações como aquela narrada no caso em voga, motivo pelo qual julgou improcedentes os pedidos autorais.

Inconformada, a Apelante, em resumo, aduz que (i) a sentença é nula, por cerceamento do direito de defesa e (ii) ainda que o contrato tenha sido declarado integralmente nulo, não poderia a seguradora se beneficiar de sua própria torpeza, recebendo pelo contrato nulo, mas deixando de pagar a indenização devida, valendo-se de cláusula abusiva.

A Apelada apresentou suas contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença.

Pois bem.

Em meu sentir, deve ser acolhida a pretensão recursal, porquanto a sentença vergastada é, de fato, nula.

De saída,
obiter dictum,
registro que as premissas adotadas pela sentença guerreada não conduzem necessariamente à solução adotada, na medida em que o magistrado de origem reconheceu a nulidade da contratação, no entanto, aplicou as disposições do contrato para negar o pagamento da indenização securitária.

Ademais, há de se mencionar que existe uma questão procedimental que antecede a discussão de mérito, para a qual chama atenção a Apelante, a qual configura
error in procedendo
e implica a cassação da sentença.

Explico.

Já na petição inicial a parte autora requereu a inversão do ônus da prova com base no CDC, pedido impugnado pela parte ré. Em sede de réplica, o pleito de inversão o foi reiterado pela Apelante, que formulou explicitamente o seguinte requerimento:

“[...] Assim, caso este M.M Juízo não entenda pela procedência da ação por ausência de prova da inexistência do defeito apresentado pela autora, nos termos do inciso I do §3º do art. 14 do CDC, que seja designada perícia médica para averiguar se a morte da de cujus não foi influenciada pelo acidente configurado pela queda sofrida e narrada na inicial.

Ante o exposto requer:

1. Seja julgado procedente o presente pedido com base no inciso I do §3º do art. 14 do CDC;

2.
Subsidiariamente, seja exarado despacho saneador especificando o ônus da prove e sua distribuição a fim de que seja averiguada as provas a produzir pela autora.”

Ocorre que o juiz de primeiro grau,
in casu,
não realizou o saneamento e a organização do processo, aplicou a regra do julgamento antecipado da lide (art. 355, CPC), sem sequer fundamentar adequadamente o motivo pelo qual o fez (
“diante da matéria ventilada na presente”
) e, no próprio bojo da sentença, rejeitou o pedido de inversão do ônus da prova.

Vejamos, nesse sentido, os seguintes excertos da fundamentação:

“O artigo 355 do Código de Processo Civil oportuniza ao magistrado o julgamento antecipado da lide se esta versar unicamente acerca de questões de direito ou, sendo de direito e de fato, for dispensada pelas partes a produção de provas.

Assim, diante da matéria ventilada na presente, julgo a demanda de forma antecipada.

[...]

Inicialmente insta salientar que a presente relação jurídica submete-se às normas consumeristas, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, previstos no arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

Não obstante, entendo que o pedido de inversão do ônus da prova formulado pela parte Autora não se mostra necessário ao caso e, neste preciso momento, não comporta acolhimento, porquanto não há que se falar em hipossuficiência do consumidor, podendo a lide ser solucionada, sem prejuízo às partes, mediante aplicação da regra estática de distribuição do ônus da prova.”

Nessa conjuntura, entendo que não há como subsistir a sentença proferida, diante do atropelo procedimental.

Conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), a inversão do ônus da prova é regra de instrução e deve ser analisada de forma a permitir que a parte sobre a qual recaia o encargo produza as provas pertinentes ao deslinde da controvérsia. Nesse trilhar, confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA . RELAÇÃO DE CONSUMO. REGRA DE INSTRUÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1 . A inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não é automática, dependendo da constatação, pelas instâncias ordinárias, da presença ou não da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência do consumidor.
2. Esta Corte Superior perfilha o entendimento segundo o qual "a inversão do ônus da prova prevista no art . 6º, VIII, do CDC, é regra de instrução e não regra de julgamento, motivo pelo qual a decisão judicial que a determina deve ocorrer antes da etapa instrutória, ou quando proferida em momento posterior, garantir a parte a quem foi imposto o ônus a oportunidade de apresentar suas provas" (REsp 1.286.273/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 8/6/2021, DJe de 22/6/2021)
. 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 2162083 SP 2022/0203601-9, Relator.: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 24/10/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/10/2022)

No mesmo caminhar, cito a posição adotada por esta Corte de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA PELO CONSUMIDOR. INDEFERIMENTO NA SENTENÇA. PEDIDO DE PRODUÇÃO PROBATÓRIA NÃO ANALISADO. SENTENÇA ANULADA. 1.
O STJ possui entendimento firmado no sentido de que “a inversão do ônus da prova constitui regra de instrução, e não de julgamento”, razão pela qual “Se o juiz alterar a convicção inicial a respeito da incidência de uma regra de instrução - como sói acontecer na inversão do ônus da prova -, deve reabrir o prazo de produção de provas, com o desiderato de evitar que a parte seja surpreendida com uma decisão que altere a incidência dessa regra, sem permitir-se a prévia possibilidade de influir diretamente no resultado da demanda” (REsp n. 1.985.499/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 19/5/2022.)
. 2. O Juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova formulado pelo consumidor, e impediu a produção probatória, em seu desfavor, mediante o julgamento antecipado da lide, situação que indica o cerceamento de defesa. 3. Recurso do autor conhecido e provido. Sentença anulada. Recurso da requerida prejudicado. (TJES. 0031326-15.2016.8.08.0035. SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR. DATA 28/04/2024)

Saliento que, no caso em comento, em momento algum as partes foram instadas a manifestarem-se quanto ao desejo de produzir outras provas, a denotar o cerceamento do direito de defesa, máxime porque, em última análise, o magistrado
a quo
reconheceu a legalidade da aplicação da cláusula de exclusão de cobertura, sem decidir quanto ao pedido de produção de prova formulado pela autora, a qual visava justamente demonstrar que o óbito se enquadra no conceito de morte acidental previsto no contrato de seguro de vida.

Com efeito, revela-se imprescindível o retorno do feito à primeira instância, a fim de que seja examinado o pleito de inversão do ônus da prova e oportunizada às partes a produção dos elementos de prova que o magistrado reputar adequadas e necessárias para instrução do feito para, depois, decidir quanto ao mérito dos pedidos formulados pela parte autora.

Ante
o exposto, sem maiores delongas, conheço do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para determinar o retorno do feito ao primeiro grau de jurisdição, a fim de que seja decidido o pedido de inversão do ônus da prova, com o consequente prosseguimento regular do feito.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 03/06/2025 às 14:43:05, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
57194203062025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar provimento ao recurso.

Manifesto-me por acompanhar o voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.